Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-63.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009894-63.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UIARA GONZAGA ARIABO CALOMEZORE - CPF: 038.926.791-00 (APELANTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (APELANTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), UIARA GONZAGA ARIABO CALOMEZORE - CPF: 038.926.791-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009894-63.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:

Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva

Uiara Gonzaga Ariabô Calomezoré

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL –
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
ALEGAÇÃO DE BENS A PARTILHAR – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

No caso, a parte não se desincumbiu de provar minimamente nos autos que o casal construiu um patrimônio comum durante a sua convivência, de modo que a manutenção da sentença que declarou a inexistência de bens a serem partilhados é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009894-63.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:

Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva

Uiara Gonzaga Ariabô Calomezoré

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada por
Uiara Gonzaga Ariabô Calomezoré
contra
Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva
,
homologou por sentença o acordo realizado entre as partes e, por consequência, reconheceu e declarou a dissolução da união estável entre os litigantes
, julgando improcedente o pedido de partilha de bens, e diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do patrono de cada litigante, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva interpõe o presente recurso alegando a
ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme prova documental acostada aos autos. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja deferida a justiça gratuita.

De outro norte,
Uiara Gonzaga Ariabô Calomezoré
recorre
sustentando que o apelado reconheceu a existência de bens a serem partilhados, de modo que faz
jus
à sua meação. Segue alegando que foi decretada a revelia do réu, nos termos do art. 344, do CPC, não havendo a necessidade de outras provas nos autos acerca dos bens a serem partilhados. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa de realização da audiência de instrução. Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de maio 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009894-63.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:

Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva

Uiara Gonzaga Ariabô Calomezoré

Apelados:
os mesmos.

V O T

O

Cinge-se dos autos que
Uiara Gonzaga Ariabô Calomezoré
moveu ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens contra
Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva
, aduzindo que viveram em união estável por aproximadamente oito anos, sendo que da convivência nasceram dois filhos menores, tendo o casal amealhado patrimônio comum composto de uma geladeira, um fogão, um botijão de gás, um jogo de cozinha, um guarda-roupa de casal, uma cama de casal, uma cama de solteiro, um jogo de sofá, um televisor, uma estante e um veículo VW Voyage, ano 2010/2011, contudo, a relação se tornou insuportável ante a infidelidade conjugal do réu, motivo pelo qual deixou a casa em que moravam no ano de 2018, ajuizando a presente demanda em 09.06.2022.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa de forma intempestiva, razão pela qual a autora apresentou manifestação, requerendo a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

A douta magistrada
a quo
decretou a revelia do demandado e julgou a lide antecipadamente, homologando por sentença o acordo realizado entre as partes e, por consequência, reconheceu e declarou a dissolução da união estável entre os litigantes,
no período de novembro de 2012 a 15.10.2018. Além disso, julgou improcedente o pedido de partilha de bens, e diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do patrono de cada litigante, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva interpõe o presente recurso sustentando a
ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme prova documental acostada aos autos. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja deferida a justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso dos autos, os documentos anexados (id. 157524205 e seguintes), não são aptos a comprovar a miserabilidade alegada.

Sem embargos, verifico que o apelante é advogado e juntou nos autos recibo de honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), decorrente de contrato de prestação de serviços jurídicos, o que afasta a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do apelante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância recursal.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do recurso interposto pela autora
, que aduz, em suma, que
o apelado reconheceu a existência de alguns dos móveis indicados na inicial, de modo que faz
ju
s à sua meação. Assevera que foi decretada a revelia do réu, nos termos do art. 344, do CPC, não havendo a necessidade de outras provas nos autos acerca dos bens a serem partilhados. Aduz que o veículo atual do apelado foi adquirido após a dissolução da união estável, mas com recursos provenientes da venda do VW Voyage, sendo devida a partilha do valor correspondente ao automóvel anterior, mantido em nome de terceiros. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa de realização da audiência de instrução. Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto as alegações da autora, ora apelante, de que existem bens comuns do casal que foram adquiridos na constância da união estável que devem ser partilhados, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra minimamente o quanto alegado na inicial, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
no caso vertente, em que pese as alegações postas pela apelante nas razões recursais, reafirmo que a mesma não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Nesse contexto, compulsando detidamente os autos ora em análise, verifico a impossibilidade da partilha dos bens arrolados ante a total comprovação de propriedade destes, pelo casal, ou mesmo que tenham sido adquiridos na constância da união estável.

Com efeito, quaisquer bens adquiridos durante a constância do relacionamento, em regra, serão passíveis de partilha entre as partes, sendo independente que se demonstre a concorrência de cada um para aquisição dos bens, contudo não restou qualquer demonstração nos autos quanto a referida aquisição.

Ademais, a partilha de bens somente se mostra viável nos casos que se demonstre cabalmente nos autos que de fato os bens fazem parte do acervo do casal, ou seja, foram adquiridos enquanto perdurava o relacionamento.

É forçoso consignar ainda que, a incumbência supracitada, indubitavelmente, é ônus da parte que alega os bens serem abrangidos pelo acervo do casal, entendimento esse que exsurge da leitura do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em testilha a autora não colacionou aos autos, nenhum documento de aquisição dos bens, deixando de comprovar sequer a real existência dos bens perseguidos e, menos ainda, que tenham sido adquiridos durante a constância da união
.

Destarte, resta evidenciado não merecer guarida os pedidos quanto à partilha dos bens arrolados.”
(id. 157524199 – grifei e negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela condutora do feito, a autora, ora recorrente, não trouxe qualquer vestígio de prova do quanto asseverado na inicial, restando em meras alegações.

Ademais, saliento que o processo foi julgado de maneira antecipada a pedido da própria apelante, de modo que não prospera a alegação de que o pedido de realização da audiência de instrução foi indeferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por outro lado, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, senão vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz
.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra o apelado, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Vale repisar, assim, que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos que o casal construiu um patrimônio comum durante a sua convivência.

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória o quanto alegado.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE MENOR, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS VULTOSAS – REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DIREITO DO GENITOR E DA INFANTE – INCLUSÃO DE METADE DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – POSSIBILIDADE – PARTILHA DE BENS – AUTOMÉVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALEGAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do CC.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. Quando não se liberta desse ônus, a procedência do pedido é medida que se impõe
.”
(RAC n. 104.105/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Sendo assim, embora a recorrente alegue que a MMa Juíza não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para comprovar as alegações postas na peça vestibular.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a condutora do feito andou bem em concluir pela inexistência de bens a serem partilhados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023